Tribunal: STF
Processo: RE 1332711
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA COMPOR EQUIPE DE CREAS. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem.



    2. Mais que isso, eximiu-se de determinar a contratação de pessoal para compor equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Município de Joinville/SC, amparado em análise de legislação infraconstitucional e em exame do acervo fático-probatório dos autos, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem como atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Ademais, tem-se, no caso, a ausência de prequestionamento de determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, os quais não foram debatidos no acórdão recorrido, o que vem a incidir, nesse ponto do recurso, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    5. Recurso extraordinário não conhecido.